Tribunal: TJDFT
Processo: 0726126-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que promove a agravada em desfavor do agravante, rejeitando a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos que detém sobre o imóvel situado na CA ARNIQUEIRA CH 126A LT 9 – CEP 71995-575, inscrição fiscal: 50302671, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator